Tribunal: TCU
Processo: 020.408/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1294/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelos itens 9.1 a 9.5 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , com a modificação pelo Acórdão 84/2017-TCU-Plenário , ao apreciar a auditoria operacional destinada a identificar e conhecer as ações de combate à biopirataria sobre o patrimônio genético da Amazônia, tendo como referência a atuação do Ibama no Estado do Amazonas; Considerando que o aludido Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , com a modificação pelo Acórdão 84/2017-TCU-Plenário , foi prolatado, em síntese, no seguinte sentido: " (...) 9.1. recomendar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU (RITCU), que avalie a oportunidade e conveniência de adotar os seguintes procedimentos: 9.1.1. alocar mais recursos financeiros e de pessoal no combate à biopirataria, de forma a intensificar as ações de governo, com vistas a evitar a indevida apropriação do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associados sem as necessárias repartições de benefícios com o Estado brasileiro e com as comunidades afetadas pelas nocivas práticas da biopirataria; 9.1.2. realizar estudo para dimensionar a força de trabalho necessária às suas unidades, de atentando para a necessidade de requisitar junto aos órgãos competentes a devida autorização para o preenchimento das vagas remanescentes; 9.1.3. estruturar as ações de combate à biopirataria a partir da elaboração de um plano de otimização dos mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática pela entidade, em face da realidade orçamentária e de pessoal disponível, com o intuito de avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, objetivando imprimir maior eficácia às correspondentes ações de governo; 9.2. recomendar ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), à Fundação Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), com fundamento no art. 250, III, do RITCU, que avaliem a oportunidade e conveniência de: 9.2.1. promover estudos visando facilitar o desenvolvimento de pesquisas tendo como base os conhecimentos tradicionais associados, de forma a salvaguardar a propriedade desses conhecimentos em benefício da sociedade brasileira para, assim, gerar desenvolvimento e renda no País; 9.2.2. efetuar gestões junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para que o orçamento federal contemple metas de acréscimo de recursos orçamentários a serem destinados para a ciência e tecnologia, demonstrando a importância estratégica da realização de pesquisas sobre a biodiversidade amazônica como forma de prevenir e evitar a indevida apropriação das correspondentes riquezas por países ou instituições estrangeiras; 9.2.3. incluir, em seu planejamento, ações destinadas a incrementar a interação entre essas entidades e a iniciativa privada, haja vista que os institutos de pesquisas devem estar próximos das empresas, vez que elas operacionalizam os processos de inovações e indicam as necessidades do mercado, condicionando a decisão na escolha das pesquisas a serem efetivadas; 9.2.4. normatizar as atividades de pesquisas, em especial aquelas ligadas ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado; 9.3. determinar à Advocacia-Geral da União, com fulcro no art. 18 do Decreto no 7.392, de 13 de dezembro de 2010, em conjunto com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e o Ibama, entre outros órgãos e entidades, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que adotem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as providências cabíveis com vistas a firmar o devido instrumento jurídico que oficialize a cessão de espaço necessário à atuação da Superintendência do Ibama/AM no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, pois a ausência de termo para a regular ocupação de espaço pela autarquia no mencionado aeroporto contraria o art. 2o da Lei no 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, o art. 18, inciso I, da Lei no 9.636, de 15 de maio de 1998, o art. 13 do Decreto no 3.725, de 10 de janeiro de 2001, o art. 4o da Resolução Anac no 113, de 22 de setembro de 2009, o art. 12 da Portaria RFB no 3.518, de 30 de setembro de 2011, e o item 9.2.6 da Norma da Infraero no 13.03/E (COM); 9.4. determinar à Suframa e à Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que, no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, adotem as medidas necessárias para a atribuição de personalidade jurídica ao Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), estabelecendo o modelo de gestão e, se for o caso, a devida proposta de transformação desse centro em entidade com recursos próprios para a execução das funções para as quais foi criado, vez que a ausência de personalidade jurídica do CBA não se coaduna com os objetivos atribuídos ao Programa Brasileiro de Ecologia Molecular (Probem) instituídos pelo art. 2o do Decreto no 4.284, de 26 de junho de 2002; 9.5. determinar à Superintendência do Ibama no Amazonas, com fulcro no art. 250, inciso II, do RITCU, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente o devido plano de ação ao TCU para adequar proporcionalmente o volume de dispêndios de recursos públicos das ações na área-meio com as ações da área-fim, em homenagem ao princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, buscando priorizar a aplicação de recursos na atividade fim da entidade e, especialmente, nas ações de fiscalização contra a biopirataria ;" Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental teria assinalado que os itens 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 9.2.1 e 9.2.3 do aludido acórdão teriam sido cumpridos ou implementados, ao passo que os itens 9.2.2 e 9.5 do acórdão não mais seriam aplicáveis e os itens 9.1.2, 9.4 e 9.2.4 do aludido acórdão estariam em implementação ou em cumprimento; Considerando que, entre os referidos itens em implementação, apenas o item 9.4 do acordão trataria de determinação à Suframa e à Secretaria-Executiva do então Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio para a adoção das medidas necessárias com vistas à eventual atribuição de personalidade jurídica ao Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), tendo a Suframa comprovado que executaria as medidas tendentes à efetivação da aludida determinação a partir, por exemplo, da adoção das seguintes providências: (i) encaminhamento da proposta de constituição do CBA como fundação pública de direito privado ao Ministério da Economia; (ii) realização de reuniões técnicas resultantes na proposta de medida provisória; e (iii) nova proposta de criação, por meio de lei, da Fundação Centro de Bionegócios da Amazônia, tendo ela sido encaminhada ao Ministério da Economia; Considerando que, estando os aludidos itens do acórdão em implementação, a eventual solução do problema no CBA dependeria da devida articulação institucional, envolvendo, entre outras relevantes instituições, a atuação da Suframa e da Casa Civil, além, por exemplo, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do BNDES; Considerando, de todo modo, que, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a eventual construção participativa com o TCU sobressairia como instrumento adequado para, em conjunto com o Ministério da Economia, o MCTI, a Casa Civil e o BNDES, a Suframa apresentar o devido plano de ação em prol do efetivo cumprimento ao item 9.4 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário ; Considerando, por outro ângulo, que subsistiria a necessidade de efetivo cumprimento ao item 9.5 do acórdão, quando determinou que a Superintendência do Ibama no Amazonas apresentasse o devido plano de ação ao TCU para adequar proporcionalmente o volume de dispêndios de recursos públicos das ações na área-meio com as ações da área-fim em homenagem, assim, aos princípios da razoabilidade e eficiência administrativa, buscando priorizar a aplicação dos recursos na atividade fim da entidade e, especialmente, nas ações de fiscalização contra a biopirataria, não podendo essa medida ser vista, então, como não mais aplicável; Considerando, de toda sorte, que o efetivo cumprimento ao item 9.5 do acórdão também pode ser melhor obtido pelo Ibama no âmbito da referida construção participativa com o TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso v, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em autorizar a abertura da etapa de construção participativa com o TCU, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para solicitar que, em conjunto, entre outras relevantes instituições, com o Ministério da Economia, o MCTI, a Casa Civil e o BNDES, a Suframa e o Ibama apresentem o respectivo plano de ação em prol do efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário dentro do prazo a ser fixado pelo Ministro-Relator; além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 020.408/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. promover o prosseguimento do presente feito, devendo, para tanto, a SecexAgroAmbiental promover, sob a prévia autorização do Ministro-Relator, as eventuais reuniões técnicas com os representantes da Suframa, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, do Ministério da Economia e da Casa Civil da Presidência da República, além, entre outras relevantes instituições, do BNDES e do Ibama, com vistas à operacionalização da aludida construção participativa perante o TCU em prol do efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário , nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, devendo, ao final de todo o procedimento, a unidade técnica submeter o feito ao Ministro-Relator com o subsequente parecer conclusivo sobre o mérito do processo e, especialmente, sobre o resultado da suscitada construção participativa; e 1.6.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos representantes do Ibama, da Suframa, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do Ministério da Economia, além, entre outras relevantes instituições, da Casa Civil da Presidência da República e do BNDES, solicitando a respectiva atuação em construção participativa com o TCU, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, em prol do efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário .